Tribunal: TJDFT
Processo: 0725588-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725588-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREIA MEDIANEIRA DA FONTOURA LUCAS ANCINELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator